Tribunal: STF
Processo: ARE 1259555
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 
    Tendo sido comprovada a união permanente e estável dos agentes voltada para a prática delituosa do tráfico de drogas, bem como a venda de substâncias entorpecentes realizada individualmente por cada um deles, com a assistência de menores, há que ser mantida a condenação de todos pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/06.
    Reconhecida a associação criminosa, não há como ser aplicada em favor dos agentes a causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de Tóxicos, a qual se destina àquele que participa do tráfico de maneira eventual, esporádica, sem grande intuito lucrativo e sem proximidade a grupos encarregados de atividade criminosa”. (Doc. 18, p. 4)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 18, p. 33) 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 19, p. 19-27)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF. (Doc. 20, p. 17-20) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente o seguinte: 
    “O presente caso gera insegurança jurídica na sociedade, o que por si só comprova a repercussão geral exigida, uma vez que um decreto condenatório sem prova nos autos e sem fundamentação idônea pode levar um inocente ao cárcere privado”. (Doc. 19, p. 25) 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento: 
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...) 
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º). 
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 
    (…) 
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente